Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703884-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIETE SOUSA BEZERRA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto pela impetrante-apelante MARIETE SOUSA BEZERRA (Id. 13262643) nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, em que o Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, denegou a segurança. Feitas estas considerações, adoto, parcialmente, o sucinto teor da sentença (Id. 13262641), verbis: “Cuida-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por MARIETE SOUSA BEZERRA contra ato praticado pelo Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, no qual pretende a condenação do réu em obrigação de fazer consistente na renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Para tanto, sustenta que fora habilitada para dirigir veículos automotores desde 7 de agosto de 2014, tendo se submetido a processo regular para obtenção de sua Carteira Nacional de Habilitação. Informa que no ano seguinte, qual seja, em 10 de agosto de 2015, teve sua habilitação definitiva expedida com prazo de validade até 05 e fevereiro de 2019. Diz que passados quase 4 (quatro) anos da expedição da referida CNH, quando da data para a renovação seguinte, essa lhe foi negada ante o argumento de que à época da carteira provisória, cometeu multa por supostamente transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, segundo auto de infração D006375857, datado de 23 de maio de 2015. Assevera não ter sido notificada sobre a suposta infração e que, segundo a autoridade impetrada, deverá reiniciar o processo de habilitação, desde aulas teóricas até aprovação em banca examinadora, nos termos do artigo 147, §§ 3o e 4o do CTB. Sustenta a falta de razoabilidade da Autoridade Coatora, e aponta a ilegalidade do ato que restringe o seu direito de ir e vir motorizada. Pede a concessão da liminar para que seja determinado à Autoridade Coatora seja autorizada a conduzir automóveis na mesma forma do constante em CNH vencida, com a prorrogação de sua validade. A inicial foi instruída com documentos elencados na folha de rosto dos autos. Houve ordem de emenda da inicial, devidamente cumprida. Por ocasião da decisão de ID no 33133239, o requerimento liminar foi indeferido. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela sua não intervenção no feito (ID no 38693116). A autoridade impetrada apresentou suas informações no ID no 42880549. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” Insurgindo contra a sentença, em suas razões, a recorrente (Id. 13262343) apresenta os mesmos fundamentos externados na inicial. Sem preparo, porquanto concedida a gratuidade na instância originária. Contrarrazões apresentadas (Id. 13262647), em que o apelado suscita preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade. Intimado para se manifestar sobre a preliminar argüida (Id. 13468282), o apelante sustenta que impugnou devidamente a sentença (Id. 13612886). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, o inciso IV, que dispõe que o relator negará provimento a recurso que contrariar: súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Pois bem. O recurso, como cediço, é um meio de impugnação de decisão judicial, ou seja, tal via se presta ao fim de insurgir-se contra alguma determinação judicial utilizando-se, para tanto, de todas as fundamentações aptas a reverter o anterior posicionamento sufragado pelo juiz. Dessa forma, o recurso, em si, não se presta ao fim de reiterar os argumentos lançados nas peças iniciais do processo, seja na petição inicial ou na contestação, mas, pelo contrário, é o meio de trazer ao órgão jurisdicional os fundamentos diante dos quais o direito não foi aplicado de forma adequada pelo magistrado, realizando o recorrente um verdadeiro diálogo lógico entre os fundamentos do juiz e as razões pelas quais ele não deve prevalecer ou porque não foram aplicadas corretamente ao caso. Na mesma toada, vejamos as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedidos constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal.” Nesse sentido, da análise detida do apelo de Id. 13262643, verifico que o recorrente apenas formatou a peça nos moldes de um recurso, mas permanecendo os fundamentos da peça inicial copiados ipsis litteris, razão pela qual, o apelo não deve, sequer, ser conhecido, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade e a ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Melhor esclarecendo. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que o juízo sentenciante adotou como fundamento nodal da denegação da segurança, as seguintes razões: “Com efeito, a Impetrante foi autuada por conduzir veículo automotor em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% - ID no 32205475, p.1, tendo sido notificada por meio de edital, com vencimento ocorrido em 11 de fevereiro de 2016. Logo, quando do vencimento da permissão em 07 de agosto de 2015 e renovação ocorrida em 10 de agosto de 2015, ainda não havia se vencido o prazo consignado no edital de notificação, de modo que não concluídas as etapas administrativas, certamente não poderia a Autoridade Coatora obstar a renovação na forma em que realizada. Desta feita, a princípio, não se pode falar em falta de notificação. Tampouco se mostra razoável que a Impetrante deixe de se subjugar aos efeitos da penalidade que paira contra si, dado que o teor da norma do artigo 148 do CTB é claro e expresso: Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. § 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. § 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano. § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. § 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. Nesse cenário não há nada de ilegal no ato administrativo impugnado e que eleve o convencimento de que a renovação da carteira definitiva da Impetrante deva ocorrer na forma do pedido, implique dizer, sem que se sujeite a novo procedimento.” Todavia, nesta sede recursal (id no 13262643) a parte apelante não faz qualquer menção a esses fundamentos expostos da sentença. Traz arrazoados genéricos, já abordados na inicial do mandado de segurança, que nada dizem respeito a notificação realizada por meio de edital e ao que disposto no art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, fundamentos estes adotados pela sentença de piso, para denegar a segurança vindicada. Percebe-se, desse modo, que a parte ora apelante não procura rebater a conclusão adotada pelo juízo de piso, invocando, pelo contrário, argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida. De fato, ao analisar os autos, não vislumbro qualquer pertinência na argumentação levantada pela parte apelante apta a rebater as razões de decidir do juízo de origem. Ainda mais, quando considerado, que o juiz de piso fundamentadamente assim se manifestou: “O Mandado de Segurança é conferido ao particular com o escopo de que seja protegido direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preceito normado no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. A presente via acionária objetiva a obtenção de provimento jurisdicional que autorize a impetrante a renovar sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Neste contexto, compulsando os autos, não se vislumbra direito invocado pela demandante, pois ao que se colhe da documentação juntada aos autos, quando da concessão da carteira definitiva pelo DETRAN/DF a si, ainda não havia ocorrido o vencimento da multa objeto da restrição de renovação. Com efeito, a Impetrante foi autuada por conduzir veículo automotor em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% - ID no 32205475, p.1, tendo sido notificada por meio de edital, com vencimento ocorrido em 11 de fevereiro de 2016. Logo, quando do vencimento da permissão em 07 de agosto de 2015 e renovação ocorrida em 10 de agosto de 2015, ainda não havia se vencido o prazo consignado no edital de notificação, de modo que não concluídas as etapas administrativas, certamente não poderia a Autoridade Coatora obstar a renovação na forma em que realizada. Desta feita, a princípio, não se pode falar em falta de notificação. Tampouco se mostra razoável que a Impetrante deixe de se subjugar aos efeitos da penalidade que paira contra si, dado que o teor da norma do artigo 148 do CTB é claro e expresso: Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. § 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. § 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano. § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. § 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. Nesse cenário não há nada de ilegal no ato administrativo impugnado e que eleve o convencimento de que a renovação da carteira definitiva da Impetrante deva ocorrer na forma do pedido, implique dizer, sem que se sujeite a novo procedimento. Destaque-se, finalmente, que devido a escolha da via mandamental, a impetrante não apontou de forma eficaz, com fundamento na documentação acostada aos autos, que não foi responsável pelo cometimento da infração a si imputada. Dessa forma, o requerimento da impetrante não pode ser atendido. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA.” E, que, o recorrente, não teve sequer o cuidado de atacar os fundamentos da sentença, porquanto da leitura do mandado de segurança e da peça recursal se verifica apenas a transcrição daquela fundamentação sem se dar ao trabalho de trazer qualquer apontamento no sentido da incorreção do que decidido pelo magistrado de piso, o que, a meu viso, não é o papel do instrumento recursal, ou seja, de mera repetição do que alegado na primeira instância, mas sim, vale dizer, de apontar as inconsistências existentes na fundamentação e conclusão do juiz sentenciante, o que não foi realizado pelo recorrente, sendo imperioso o não conhecimento do recurso. Sendo, inclusive, nesta toada o entendimento deste Colegiado: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO.ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APARTAMENTO. VAZAMENTOS. INFILTRAÇÕES. LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não tendo demonstrado a apelante, nas razões recursais, o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...). 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão n.1134960, 20160110476719APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 301/307)” De mais a mais, cumpre abalizar que o parágrafo único do artigo 932, do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível é cabível nas hipóteses de vícios formais, sob pena de, inclusive, afronta ao princípio da impossibilidade de complementação recursal. Nesse mesmo sentido, o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que vem bem a calhar, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” Querendo, a meu viso, aquela Corte Suprema destacar que os vícios passíveis de correção, mesmo sobre a égide do novo sistema processual, são vícios sanáveis e não os insanáveis, como é o caso dos autos, no qual o recorrente sequer deu o trabalho de impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a copiar as razões lançadas na inicial. Por fim, inobstante o que argüido, em sede de contrarrazões, pelo apelado, de que o apelante teria incorrido em ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, não entendo ter restado configurado, haja vista que, tais institutos se evidenciam quando demonstrada um conduta maliciosa de obter intento não previsto na norma, contudo, no caso em apreço, não restou configurada, a meu ver, tal intento, sendo que, ao que se denota, houve, isto sim, uma percepção equivocada do apelante do papel instrumental do recurso e não uma manifesta má-fé, apta a ensejar uma sanção judicial da forma requerida. Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MARIETE SOUSA BEZERRA, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença atacada em seus exatos termos. Ademais, deixo de majorar a verba honorária, porquanto não fixada na origem, por se tratar de mandado de segurança, seguindo a dicção do art. 25 da Lei no. 12.016/2009. Intimem-se. Operada a preclusão, determino que se baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 21 de janeiro de 2020 15:36:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator